Tribunal: TJDFT
Processo: 0746295-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO POR TEMA REPETITIVO. TEMA 1264 DO STJ. DÍVIDA PRESCRITA. PLATAFORMA DE RENEGOCIAÇÃO. CASO EM EXAME. DISTINÇÃO. NÃO RECONHECIMENTO DA DÍVIDA INSCRITA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DECISÃO REFORMADA.

1. O Tema no 1.264, afetado à sistemática dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, discorre sobre a possibilidade de cobrança de dívida legítima, mas prescrita, com a inscrição do nome do consumidor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos.

2. A ação de declaração de inexigibilidade c/c indenização por danos morais, na qual o autor alega a ilegitimidade da dívida inscrita em cadastro de inadimplentes não se amolda à suspensão determinada pelo STJ até o julgamento no Tema Repetitivo no 1.264, cabendo seu regular prosseguimento.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.